Tribunal: CARF
Processo: 11077.720052/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo técnico ou perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente contenda, por constarem dos autos todos os elementos necessários à solução da lide.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do desembaraço aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017, 2018
COMPETÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal atribuição exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
A eficácia de laudos e pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a aspectos técnicos de sua competência, não se considerando aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
MULTA REGULAMENTAR DECORRENTE DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. (SÚMULA CARF no 161).
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seja igualmente incorreta.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. LEGALIDADE (SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720052/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.413 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LAUDO TÉCNICO OU PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo
técnico ou perícia, cuja realização é prescindível à solução da presente
contenda, por constarem dos autos todos os elementos necessários à solução da
lide.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do
desembaraço aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira
não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto,
compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros
aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017, 2018
COMPETÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é
de competência de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal
atribuição exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
A eficácia de laudos e pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a
aspectos técnicos de sua competência, não se considerando aspecto técnico a
classificação fiscal de produtos.
MULTA
REGULAMENTAR
DECORRENTE
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. (SÚMULA CARF no 161).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720052/2019-47
Fl. 6785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seja igualmente incorreta.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO.
LEGALIDADE (SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua
constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-63.923 - 8a
Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a Impugnação contra os Autos de
Infração lavrados em 08/02/2019, lavrados em razão de reclassificação fiscal de mercadorias,
por intermédio dos quais foram lançadas as seguintes exigências:
Auto de Infração - II
Principal:

12.022.300,11
Juros de Mora (Até 01/2019):
3.161.728,26
Multa de Ofício (75%):

9.016.725,08
Multa Regulamentar (1%)

5.373.771,52
Valor do Crédito Tributário:
29.574.524,97

Auto de Infração - IPI
Principal:

601.096,04
Juros de Mora (Até 01/2019):
158.062,22
Fl. 6786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Multa de Ofício (75%):

450.822,03
Valor do Crédito Tributário:
1.209.980,29
Por bem descrever os fatos, adoto, com as devidas complementações, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
A empresa Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda., CNPJ no
04.754.557/0001-79, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste
Processo, será, no âmbito deste Voto, referida simplesmente como “Caterpillar”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Caterpillar
classificou incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) as
mercadorias submetidas a despacho aduaneiro nas Adições das Declarações de
Importação (DI) de interesse.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi
lavrado o Auto de Infração (AI) no 1000100/01777/18, objetivando lançar (i) Imposto
de Importação (II), acrescido de juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, acrescido de juros de mora e
multa de ofício; e (iii) multa por mercadoria classificada incorretamente na NCM
(multa por erro de classificação fiscal). O valor total lançado foi, em valor original, R$
30.784.505,26 (trinta milhões setecentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinco
reais e vinte e seis centavos).
As Adições de interesse são elencadas entre as folhas 4.210 e 5.108.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o
lançamento, na forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. É apresentada a fundamentação legal para o AI de interesse, arts. 2o, 69, 70,
72, caput, 73, 75, 77 a 79, 90, 94, 97, 104, 107, 108, 542 a 545, 546, 549, 551, 569,
570, 638, 673, 674, incisos I a VI e parágrafo único, 675, inciso IV, 711, incisos I e
III, §§ 1o, inciso III e §§ 2o a 6o, 725, 768, 784 e 813 do Decreto no 6.759/2009,
Regulamento Aduaneiro (RA); arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, com
alterações da Lei no 11.488/2007; art. 80, caput, da Lei no 4.502/1967, com alterações
da Lei no 11.488/2007; Regras Gerais de Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado
(SH), texto das Posições, Notas de Seção, Notas de Capítulo, Regras Gerais
Complementares (RGC) do SH, Itens, Subitens da Tarifa Externa Comum (TEC)
aprovadas pelo Decreto no 435/1992 e atualizadas pela então vigente Instrução
Normativa (IN) RFB no 807/2008; Resolução Camex no 43/2006, no 94/2011 e no
125/2016; art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 combinado com
arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003; arts. 1o, 2o, 15, 16, 17, 21, inciso I, 24,
inciso I, 31, 33, 35, caput e inciso I, 39, 181, 182, inciso I, alínea ‘a’, inciso II, alínea
‘a’, 183, parágrafo único, inciso II, 184, 186, 189, 190, inciso I, alínea ‘a’, 260, inciso
I, 262, inciso I, 265, 548 a 550, 552, 554 a 556, 569 do Decreto no 7.212/2010,
Regulamento do IPI (RIPI); Decretos no 7.660/2011 e no 8.950/2016; e na alínea ‘c’ do
inciso I do artigo 6o da Lei no 10.593/2002, arts. 194 a 196 da Lei no 5.172/1966,
Código Tributário Nacional (CTN), no art. 94 da Lei no 4.502/1964, no art. 54 do
Decreto-Lei no 37/1966, nos arts. 34 a 38 da Lei no 9.430/1996, no art. 7o do Decreto
no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF), e nos arts. 19, 638 e 768 do
RA;
2. Demonstra-se a apuração do crédito tributário do AI de interesse;
Fl. 6787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

3. É esclarecido que o procedimento fiscal que resultou na lavratura do AI de
interesse foi a revisão aduaneira prevista no art. 638 do RA;
4. Detalham-se aspectos operacionais da condução da ação fiscal e DI objeto da
ação fiscal;
5. É explanada, de forma didática, (i) a importância da classificação fiscal de
mercadorias; (ii) a metodologia da classificação fiscal de mercadorias; e (iii) a
legislação pertinente à classificação fiscal de mercadorias;
6. Ressalta-se que as mercadorias objeto da ação fiscal foram “partes de lagartas
mecânicas” classificadas no Subitem NCM 8431.49.29;
7. São identificados aspectos técnicos das mercadorias de interesse, em especial,
que a “lagarta” é formada por “corrente” e “sapatas”, e a “corrente” é formada por
“elos”, “buchas de esteira” e “pinos”;
8. Exibe-se o parecer da Organização Mundial das Aduanas que conceitua
“lagarta”;
9. É informado que, apesar da classificação fiscal adotada pela empresa
Caterpillar ter sido “outras partes de máquinas ou aparelhos das posições 84.29 ou
84.30, excluindo Cabinas, Lagartas, Tanques de Combustível e outros reservatórios”,
o próprio catálogo on-line da empresa deixa claro que as partes importadas se
destinam às “lagartas”;
10. Recorre-se à RGI-1, à Nota 2b da Seção XVI da TEC, ao texto da Posição
NCM 84.31, ao item B da Parte II das Considerações Gerais das NESH da Seção XVI,
à RGI-6, aos textos das Subposições NCM 8431.4, 8431.41, 8431.42, 8431.43 e
8431.49, à RGC-1, aos textos dos Itens NCM 8431.49.10 e 8431.49.2, e aos textos dos
Subitens NCM 8431.49.21, 8431.49.22, 8431.49.23 e 8431.49.29;
11. Somos alertados que, por força do art. 68 da Lei no 10.833/2003, as
mercadorias descritas de forma semelhante nas declarações de importação presumem-
se idênticas para fins de determinação do tratamento tributário e aduaneiro;
12. Informa-se que a alíquota do II na classificação fiscal adotada pela empresa
Caterpillar era 0%, e que a da classificação fiscal apontada pela Fiscalização
Aduaneira era 14%;
13. É lecionado que (i) os valores supostamente devidos à Fazenda Nacional são
pagos de forma antecipada no registro da respectiva DI, independentemente do canal
de parametrização da mesma; (ii) o desembaraço aduaneiro não configura
homologação de lançamento, posto que este deve ocorrer por expresso ato da
Autoridade Fiscal ou tacitamente pelo decurso do prazo quinquenal; (iii) não há lei
que equipare o desembaraço aduaneiro a uma homologação de lançamento; (iv) a
revisão aduaneira é o procedimento, após o desembaraço aduaneiro, pelo qual são
apuradas a regularidade dos pagamentos e a exatidão das informações prestadas pelo
importador na respectiva DI; e (v) a responsabilidade pela infração em tela tem caráter
objetivo; e
14. Refere-se à legislação de regência para o lançamento da multa por erro de
classificação fiscal, do II, do IPI vinculado, da multa de ofício e dos juros de mora.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte
forma:
1. Afirma-se que a impugnação teria sido apresentada no prazo legal;
Fl. 6788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

2. É argumentado que (i) as mercadorias de interesse teriam sido objeto de cento
e quarenta e nove despachos aduaneiros no período abrangido pela ação fiscal; (ii) não
teria havido nenhuma autuação fiscal por erro de classificação fiscal relativamente às
operações do item imediatamente anterior; (iii) em alguns casos do item (i) teriam sido
solicitadas informações sobre as mercadorias de interesse; (iv) a Administração
Aduaneira teria chegado à conclusão de que a classificação fiscal Subitem NCM
8431.49.29 estaria correta; (v) o art. 564 do RA definiria a conferência aduaneira
como sendo o procedimento destinado à verificar a exatidão das informações relativas
à classificação fiscal, dentre outras; (vi) no caso do item imediatamente anterior, uma
vez “liberada do canal vermelho”, a Administração Aduaneira não poderia mudar o
critério adotado; (vii) o fato relatado no item (i) implicaria na validação e ratificação
da classificação fiscal adotada pela empresa Caterpillar; (viii) não haveria evidências
de que a Administração Aduaneira teria sido induzida a erro; (ix) o art. 146 do CTN
apresentaria claro óbice aos lançamentos efetuados no AI de interesse; e (x) doutrina
especializada, decisão administrativa e decisão judicial suportariam seus argumentos;
3. Defende-se que (i) a Fiscalização Aduaneira não teria solicitado a confecção
de laudo técnico para confirmar o erro de classificação fiscal; (ii) a ação fiscal não
teria obedecido aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa; (iii) em
virtude do item (i), o AI guerreado não teria provas suficientes para imposição de
penalidades; (iv) decisão judicial e decisão administrativa apoiariam sua tese; (v)
diante do item (iii), a Fiscalização Aduaneira se apoiou em presunções para efetuar o
lançamento; (vi) a medida adotada pela Fiscalização Aduaneira teria sido
desproporcional, tendo ocorrido abuso de poder; (vii) doutrina especializada daria
apoio a seu entendimento do item imediatamente anterior; e (viii) decisão
administrativa corroboraria com a afirmação do item (iii);
4. É arguido que (i) as “lagartas” e as “partes de lagartas”, por serem produtos
distintos, deveriam ser classificados distintamente; e (ii) os dois laudos técnicos
apresentados demonstrariam que a classificação apontada pela Fiscalização Aduaneira
seria incorreta;
5. Arrazoa-se que (i) a multa por erro de classificação fiscal deveria ter sido
lançada uma única vez; e (ii) não haveria previsão legal para o lançamento da multa
referida no item imediatamente anterior por Adição de DI; e
6. É solicitada a elaboração de um “laudo pericial de classificação fiscal”.

É o que basta relatar.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 8a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido, nos termos do voto do relator e declaração de voto, conforme Acórdão no 11-
63.934, datado de 10/07/2019, na forma da ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 26/02/2014 a 28/09/2018
Ementa: PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO-FORMULAÇÃO.
A impugnação mencionará as perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos antes mencionados.
Fl. 6789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

PRELIMINARES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. A Fiscalização Aduaneira de Zona Primária, caso entenda
necessário, poderá solicitar a assistência técnica para a identificação e quantificação da
mercadoria.
PRELIMINARES
PROCESSUAIS.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PENALIDADE. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
PRELIMINARES
DE
MÉRITO.
CANAL
AMARELO
OU
VERMELHO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. Revisão
aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do
pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador
na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação.
MÉRITO. CÁLCULO DA MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. Na
ocorrência de erro de classificação fiscal, em relação a mercadorias distintas, para as
quais a correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a
multa referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e corresponderá a um por
cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias, quando
resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte exonerada do crédito tributário, no valor de R$ 2.324.205,25, resulta do
recálculo da multa por erro de classificação fiscal, com fulcro no inciso I do §4o do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, o qual estipula que, ocorrendo mais de um erro de classificação fiscal
para os quais a classificação fiscal resultante seja a mesma, a multa deve ser calculada pelo
somatório dos valores aduaneiros das respectivas mercadorias, e não individualmente por adição
da Declaração de Importação.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, cuja estrutura reproduzo a seguir, em que repisa as alegações constantes de sua
Impugnação.
I)
RESUMO ESTRUTURADO DOS FATOS, DO DIREITO E DO PEDIDO
II)
DO MÉRITO
1. Da correta classificação fiscal – Laudos técnicos
2. Da ausência de laudo pericial indispensável a reclassificação e do ônus da prova da
Fiscalização
3. Da modificação do critério jurídico – Artigo 146 do CTN
4. Da inaplicabilidade e do caráter confiscatório das multas
III) DOS PEDIDOS

Segue a transcrição do pedido constante da parte final do Recurso Voluntário:
III) DOS PEDIDOS
Frente a todos os fatos e fundamentos contemplados na presente peça recursal, a
Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário seja remetido ao CARF, para o
seu conhecimento e, no MÉRITO, lhe seja dado total provimento para reformar o
acórdão proferido pela DRJ e declarar a improcedência do lançamento, com
Fl. 6790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

consequente extinção do crédito tributário lançado no presente auto de infração e
respectiva baixa no sistema.

Nestes termos, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Da ausência de laudo pericial indispensável a reclassificação e do ônus
da prova da Fiscalização
A Recorrente alega que a Fiscalização deveria ter solicitado a confecção de laudo
pericial técnico para poder confirmar o erro de classificação fiscal das mercadorias, pois, sem o
referido laudo, o Auto de Infração é ausente de provas para a atribuição da responsabilidade
imputada, decorrendo de mera presunção.
Menciona que a autuação fiscal desrespeitou os princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da eficiência administrativa.
Vejamos o desenrolar desta argumentação nos trechos do Recurso Voluntário:
[...]
No Auto de Infração em comento, é patente a total ausência de provas para
qualquer atribuição da responsabilidade imputada à Recorrente, decorrendo de mera
presunção. Cabe salientar, ainda, que não é lícito à Fiscalização presumir que as
operações da Recorrente estavam equivocadas, uma vez que se exige provas para sua
constituição.
Veja-se: a Fiscalização baseou-se única e exclusivamente em seu entendimento,
afirmando que a classificação fiscal adotada pela Recorrente está incorreta,
desincumbindo-se, contudo, de provar o quanto alegado.
Desta forma, o autor de um processo administrativo é o Fisco, sendo assim, será
ele o responsável pela apuração e exigência do crédito tributário, cabendo-lhe o ônus
de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de suporte ao
crédito tributário exigido, conforme determina o Código de Processo Civil, no art.
373, I.
Portanto, devido ser fato constitutivo da sua pretensão, é flagrante caber ao
agente fiscal o ônus de provar o quanto alega, não bastando a mera afirmação
desprovida de qualquer suporte. Não basta que o auto de infração mencione o
procedimento adotado sobre determinada circunstância, é imprescindível que haja
neste documento a fundamentação próxima e remota e as provas que a sustentam,
representadas pelos fatos praticados e a eventual subsunção destes ao dispositivo legal
pertinente. De outra forma, estar-se-ia aplicando inversão indevida do ônus da prova,
Fl. 6791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

cujo exercício é atribuído de forma exclusiva àquele que imputa a outrem determinada
infração administrativa.
Violadas as regras que regem o ônus da prova, a nulidade deve ser declarada de
pronto, pois está caracterizado o vício insanável, que implica na denegação, ao
contribuinte, do direito fundamental do devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, garantidos pelo texto constitucional. [...]
[...]
Cita julgados administrativos da RFB que amparariam sua tese e conclui que o
laudo pericial é indispensável à reclassificação e sua ausência conduz à declaração de nulidade
do Auto de Infração ou, ao menos, ao seu cancelamento, mantendo-se a classificação tarifária
adotada pela Recorrente, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito, permitindo atos
incorretos, arbitrários e ilegais da Administração Pública.
Aprecio.
Sobre a necessidade de laudo pericial ou parecer técnico para a Fiscalização
promover à reclassificação fiscal do produto, entendo, no caso, desnecessários, em razão do que
foi exposto no Relatório Fiscal quanto à correta compreensão da mercadoria em análise.
A necessidade de laudo pericial faria sentido caso houvessem dúvidas quanto à
identificação da mercadoria em questão, pois a sua realização pressupõe que o fato a ser provado
e a dúvida a ser esclarecida necessitem de conhecimento técnico especializado e/ou
esclarecimentos de fatos considerados obscuros no processo.
Todavia, não é o caso dos autos, eis que Relatório Fiscal demonstra ter a
Fiscalização o correto entendimento da mercadoria, sendo tal fato não contestado pela
Recorrente na presente lide administrativa.
Vale transcrever trecho do Recurso Voluntário em que a Recorrente ratifica o
entendimento do Fisco quanto à mercadoria em discussão (destaques acrescidos):
[...]
Sob o título “Análise das mercadorias” do item 5 do Relatório, é feita um amplo
detalhamento sobre lagartas e as partes de que são compostas, o que leva a um
preciso entendimento sobre os artigos tratados. Em 5.1.7 – “Sobre a definição de
lagartas”, é anotada a inexistência, na Tarifa Externa Comum (TEC), de definição
direta sobre o que constitui uma lagarta mecânica classificada no subitem 8431.49.22.
[...]
Pelo que se vê, a Recorrente pretende que a Fiscalização se vincule a uma
pretendida classificação apurada em laudo pericial, o que, porém, não é a finalidade de tal
documento, pois este se presta a identificar e quantificar mercadorias, tão somente em casos
específicos, que demandem dilação probatória, a critério da autoridade administrativa.
Ademais, sabe-se que a interpretação das normas que regulam a classificação
fiscal de mercadorias é de competência dos Auditores-Fiscais da RFB, autoridades tributárias e
aduaneiras do país, consoante Parecer Normativo Cosit/RFB no 6, de 20/12/2018, conforme
ementa a seguir
Assunto: Normas de Administração Tributária
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Fl. 6792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais sobre
classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em seu ordenamento
jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, a interpretação das normas que regulam a classificação
fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No
Brasil, tal atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
As características técnicas (assim entendidos aspectos como, por exemplo, matérias
constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da mercadoria)
descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita nos artigos 16, inciso
IV, 18, 29 e 30 do Decreto no 70.235, de 1972, devem ser observadas, salvo se
comprovada sua improcedência, devendo ser desconsideradas as definições que fujam
da competência dos profissionais técnicos.
Para fins tributários e aduaneiros, os entendimentos resultantes da aplicação da
legislação do Sistema Harmonizado devem prevalecer sobre definições que tenham sido
adotadas por órgãos públicos de outras áreas de competência, como, por exemplo, a
proteção da saúde pública ou a administração da concessão de incentivos fiscais.
[...]
Dessa forma, como antes da reclassificação do produto na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), a Fiscalização buscou conhecê-lo em todos os seus aspectos relevantes
para essa nomenclatura, descabem alegações de que tal procedimento foi feito ao arredio do
regramento sobre o assunto e com base em presunções da autoridade fiscal.
Neste ponto, ressalto que a Fiscalização levou em consideração todos os
esclarecimentos técnicos do produto fornecidos pela própria Recorrente, em atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação no 212/2018, às fls. 5.109-5.112, e
Informação Fiscal – Termo de Prorrogação de Prazo no 216/2018, à fl. 6.084, bem como as
informações dos produtos constantes no catálogo da Recorrente, obtidas a partir de sua página da
Internet, no sítio https://parts.cat.com/pt/sotreq.
Além disso, caso a Recorrente entendesse que a solução da controvérsia na
classificação realmente dependesse de perícia para esclarecimentos de aspectos técnicos do
produto, deveria (o que não o fez) ter seguido a regra estabelecida no art. 16, IV, do Decreto no
70.235, de 1972, a fim de que a autoridade julgadora pudesse, depois de fazer a avaliação
descrita no art. 18 do citado Decreto, determinar a realização de diligências ou perícias, se as
entendesse necessárias.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 6793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Não há que se falar, igualmente, em desrespeito aos princípios do contraditório e
ampla defesa, em razão de ter sido proporcionado à Recorrente contestar o lançamento fiscal em
todo o seu teor.
Por fim, inexistentes razões para a decretação da nulidade do lançamento, nos
termos das normas que regulam essa questão, em especial do art. 59 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, considero improcedentes as alegações constantes desta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Da modificação do critério jurídico – Artigo 146 do CTN
A Recorrente alega que vinha efetuando a classificação da mercadoria, no código
NCM 8431.49.29, em Declarações de Importação (DI) anteriores, as quais, inclusive, foram
parametrizadas em canais de conferência “amarelo” e “vermelho”, o que pressupõe que a RFB
teve a oportunidade de analisar física e documentalmente a mercadoria, chancelando a
classificação adotada com o devido desembaraço aduaneiro.
Destaca que, em diversas importações realizadas pela Recorrente e por outras
empresas do Grupo Caterpillar, parametrizadas em canal “amarelo” e “vermelho”, a mercadoria
foi desembaraçada seguindo o código NCM 8431.49.29, com a concordância do Fisco com a
classificação utilizada.
Para a Recorrente, isso significa que, analisando as mercadorias, a Fiscalização as
valorou juridicamente, em mais de uma ocasião, ratificando os critérios jurídicos que definiram
como correta a classificação fiscal dentro do subitem 8431.49.29 da NCM, adotada para as peças
em comento. Por coerência, tais critérios se estendem a todas as operações de importação
realizadas pela Recorrente, não podendo o Fisco modificá-los para autuação retroativa, sob pena
de deturpação da segurança jurídica e violação do artigo 146 do Código Tributário Nacional
(CTN)
Portanto, defende haver nítida mudança de critério jurídico, em afronta ao art. 146
do CTN.
Considera que a análise física e documental das mercadorias importadas implica a
homologação expressa do lançamento realizado pela Contribuinte e também a consolidação de
critério jurídico que servirá de norte para classificar futuras mercadorias da mesma característica
e qualidade.
Entende que a Revisão Aduaneira é aplicada apenas nos casos em que a
mercadoria é submetida ao canal verde, ou seja, quando não há a efetiva conferência pela
Fiscalização, que não chancela as informações inseridas na DI pela Contribuinte. Ainda, tal
procedimento seria possível apenas nas hipóteses de erro de fato, e não nas de erro de direito.
Cita ensinamentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais que
amparariam sua tese.
E, enfim, conclui que não merece prosperar a cobrança pretendida pela
Fiscalização por meio do Auto de Infração em comento, eis que a aplicação de modificação de
critério jurídico está vedada em relação aos fatos geradores pretéritos, nos exatos termos do art.
146 do CTN.
Aprecio.
O procedimento adotado pela Fiscalização, que resultou no Auto de Infração
destes autos, foi a revisão do enquadramento da mercadoria, decorrente do processo de Revisão
Fl. 6794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Aduaneira, previsto em lei e devidamente regulamentado. Dessa forma, desde logo, esclareça-se
que não se trata de revisão de lançamento.
Administração Tributária Federal pode e deve proceder à Revisão Aduaneira,
dentro do prazo quinquenal legal, com o fito de verificar a correição dos procedimentos adotados
pelo importador. Esse procedimento é realizado após o desembaraço aduaneiro, ocasião em
que a DI, independentemente do canal em que foi parametrizada, pode ser submetida à
revisão para apuração de quaisquer irregularidades relativas ao despacho.
Transcrevo o regramento que embasa o procedimento adotado pelo Fisco:

Decreto-Lei no 37/66
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da declaração de
que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.

Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro de 2009)
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.

Assim, esclareço que, no presente caso, não houve, na ocasião do desembaraço
aduaneiro (Canal Verde, inclusive), lançamento contra a Recorrente definindo o código NCM
8431.49.29 como critério jurídico para a classificação fiscal da mercadoria. Portanto, não há
desrespeito ao estabelecido no dispositivo legal citado pela Recorrente, art. 146 do CTN.
Importante elucidar que Revisão Aduaneira não se confunde com a revisão de
ofício, pois, enquanto a Revisão Aduaneira faz parte do despacho aduaneiro, em que, em regra,
não há lançamento fiscal, a revisão de ofício tratada no art. 149 do CTN pressupõe a existência
de um lançamento de ofício anterior, sobre o qual este procedimento incidirá, valendo-se de uma
das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Fl. 6795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Não havendo critério jurídico firmando pela Administração Tributária quanto ao
caso, não há que se falar em sua alteração para impossibilitar a aplicação do código NCM
8431.49.22 no presente caso.
Nesse sentido, e pela didática apresentada, cito o seguinte julgado deste Conselho:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 12/11/2002 a 17/01/2006
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que
se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
[...]
(Acórdão no 3402-002.943; Rel. Maria Aparecida Martins de Paula; Sessão de
25/02/2016)
Portanto, mostram-se incabíveis as alegações da Recorrente quanto a esta parte de
seu Recurso, inexistindo razões para impedir o procedimento de Revisão Aduaneiro no caso em
discussão.
III
MÉRITO
III.1 Da correta classificação fiscal
A Recorrente defende ser correto o código NCM 8431.49.29 a ser aplicado às
mercadorias em discussão.
Afirma que a mercadoria envolve partes de lagartas, caracterizada pela reunião de
correntes (resultante da montagem de partes individuais, como pinos, buchas, elos, espaçadores,
retentores etc.) e sapatas, não sendo razoável admitir que a corrente ou a sapata, tomadas
isoladamente, preencham a condição de lagartas, tal como designada no código NCM
8431.49.22 utilizado pelo Fisco.
Vejamos, nas palavras da Recorrente, os principais trechos de seu Recurso
Voluntário quanto a este item:
[...] adotar um código que é reservado a um subconjunto ou conjunto (lagarta)
para um componente isolado desse subconjunto ou conjunto (corrente de rolamento ou
sapata), sem que essa condição esteja expressamente prevista em texto de posição ou
subposição do SH ou em item ou subitem da NCM, é prática desautorizada que
conduz ao equívoco cometido pela Autoridade Fiscal atuante no presente processo,
tanto mais pelo fato de que o item NCM 8431.49.2 admite a classificação de outras
partes das máquinas a que se destinam no subitem residual “Outras” (8431.49.29),
desde que não se tratem de cabinas (8431.49.21), lagartas (8431.49.22) e tanques de
combustível e demais reservatórios (8431.49.23).
Por aquilo que até aqui foi exposto, resta demonstrada a impropriedade do
código de classificação (8431.49.22) apontado no Relatório Fiscal como sendo o
Fl. 6796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

correto para correntes chamadas de rolamento pela OMA e para as sapatas, uma vez
que este código de subitem é reservado unicamente ao artigo definido na NCM como
lagartas (esteiras). Os componentes principais das lagartas – corrente de rolamento e
sapatas, por bem e reconhecidamente tratarem-se de partes de máquinas como
bulldozers, algo admitido no próprio Relatório, em sua página 12, têm cabimento no
código NCM residual 8431.49.29, não se configurando nas DIs da empresa autuada o
pretenso cometimento de infração.
No que se refere às partes das correntes de rolamento, também contempladas
no Auto como objeto de infração, mas também reconhecidas como partes das
máquinas na página 12 do Relatório Fiscal, compete traçar um paralelo com as
correntes de elos articulados da posição 73.15, eis que umas e outras apresentam
constituição similar, ainda que se diferenciem na aplicação.
[...]
Em virtude da semelhança de constituição e por igualdade no tratamento da
codificação, fica patente que as partes designadas por elos, pinos e buchas das
correntes constitutivas das lagartas devem ser classificadas na mesma posição 84.31
em que cabem as essas correntes. Neste caso o código de subitem que abriga o
subconjunto aplica-se igualmente às suas partes componentes, uma vez que tanto esta
quanto aquele não são contemplados por códigos próprios que os identifiquem para
uma classificação específica.
[...]
Considera evidente a ausência de infração por erro de classificação e de
declaração e faz referência aos laudos anexos à Impugnação, que corroboram suas conclusões.
Finda sob a alegação de não se sustentarem as conclusões da Fiscalização quanto
ao equívoco da classificação fiscal utilizada, sendo insubsistente o lançamento realizado.
Analiso.
As mercadorias objeto da reclassificação efetuada pela Fiscalização Aduaneira são
partes de lagartas mecânicas, a saber: correntes de rolamento e sapatas, sendo as correntes
basicamente formadas por elos unidos através de buchas de esteira e pinos.
Vejamos a duas partes de uma lagarta:

Corrente

Sapata

Lagarta
Vejamos, agora, as partes de uma corrente:
Fl. 6797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Bucha

Elos

Pinos
A descrição das referidas mercadorias, segundo o Laudo Caterpillar, às fls. 6.141-
6.151, são as seguintes:
 Lagartas de Aço: São constituídas por vários segmentos rígidos unidos
uns aos outros e que formam em conjunto uma cadeia fechada. Possuem
componentes como: sapatas, elos, pinos, buchas e espaçadores.
 Sapatas: São placas em aço temperado conformadas em formas
distintas com uma ou mais garras. Seu formato varia de acordo com o
tipo de trator em que irá ser montada, que, por sua vez, depende do
tipo e grandeza do serviço. As sapatas são fixadas aos elos por
parafusos, suportam o peso da máquina e fornecem tração e flutuação
necessária.
 Corrente: Conjunto formado pelo agrupamento de vários elos, pinos,
buchas e espaçadores. Uma mesma corrente pode ser usada em várias
lagartas através do uso de sapatas de formas e tamanhos distintos.
 Bucha: Elemento tubular em aço usinado e tratado termicamente.
 Elos: Elementos rígidos em aço usinados e tratados termicamente.
Um elo direito e um esquerdo, um pino e uma bucha forma uma
seção de corrente. Seções de corrente são ligadas em conjunto para
formar uma corrente de esteira.
 Pinos: Elemento cilíndrico em aço tratado termicamente.
Para melhor entendimento da aplicação da mercadoria, abaixo segue foto da
lagarta de uma máquina Caterpillar:
Fl. 6798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Faz-se, então, necessário vermos as aludidas NCMs em discussão:

Pois bem. Do acima exposto, percebe-se que a discussão travada nos autos
envolve divergência apenas quanto ao Subitem (oitavo dígito) do código NCM. Até o Item
(sétimo dígito) do referido código não há discordância entre a Fiscalização e a Recorrente.
Entendo, da mesma forma, que a classificação fiscal firmada até o primeiro dígito
do desdobramento regional não apresenta qualquer polêmica. Por esta razão, valho-me, neste
voto, da análise procedida pela Fiscalização até esta parte da codificação, conforme a seguir:
5.3. Sobre a Correta Classificação Fiscal das Partes de Esteiras (Lagartas)
Como vimos anteriormente, para a correta classificação fiscal da mercadoria
deveremos considerar, além da estrutura de códigos do Sistema Harmonizado e
Desdobramentos do Mercosul, também ao disposto nas Regras Gerais e Notas
Complementares.
De acordo com a Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1
(1a RGI/SH), a classificação de mercadorias na Tarifa Externa Comum (TEC) é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo:
REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO No 1 (RGI1)
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Fl. 6799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes...
Conforme mencionado, as mercadorias que aqui serão analisadas são lagartas e
suas partes, e que por sua vez são partes de máquinas escavadoras, bulldozers, etc., da
posição 84.29.
Inicialmente, ainda que de forma meramente indicativa, a classificação é
remetida para a Seção XVI que trata, entre outros produtos, das máquinas e aparelhos,
e suas partes.
As partes das máquinas dos Capítulos 84 e 85 da TEC são abordadas pela Nota
2 da Seção XVI.
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos
84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das posições 84.84,
85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as regras seguintes:
A Nota 2 a) faz referência às mercadorias que constituam partes e estejam
compreendidas em qualquer posição dos Capítulos 84 ou 85, excluindo-se as exceções
listadas.
a) As partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03,
85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a
que se destinem;
Como os itens esteiras, correntes, sapatas, elos, pinos e buchas, não aparecem
discriminados em posições a serem consideradas nos Capítulos 84 ou 85, não cabe o
enquadramento com base nesta alínea.
Aqui, merece destaque a Nota 2 b) da referida seção, que determina:
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma
máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma posição
(mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as consideradas na
alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas
ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22,
85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente tanto aos artigos da
posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28, classificam-se na posição 85.17;
O produto “Esteira”, caso esteja completa, é a própria lagarta. As Correntes,
Sapatas, Elos, Pinos e Buchas são partes de lagartas. Todas estas mercadorias são, por
sua vez, partes de máquinas classificáveis na posição 8429.
Assim, de acordo com a RGI-1, os produtos objetos das importações se
classificam na posição 84.31, que tem o seguinte texto:
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e
aparelhos das posições 84.25 a 84.30
Note-se que as NESH da Seção XVI, em “Considerações Gerias”, parte II,
ainda complementam:
II.- PARTES
(Nota 2 da Seção)
De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas no número I, acima, as
partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma máquina
ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos compreendidos na
mesma posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43) classificam-se na posição
correspondente a esta ou a estas máquinas.
Incluem-se, todavia, em posições próprias diferentes das máquinas:
Fl. 6800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

[...].
B) As partes das máquinas ou aparelhos das posições 84.25 a 84.30 (posição 84.31).
[...].
Para prosseguimento desta análise, cabe o uso da Regra Geral para Interpretação
do Sistema Harmonizado no 6 (6a RGI/SH) para determinação da subposição correta,
através da análise dos seus textos:
REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO No 6 (RGI6)
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da presente Regra,
as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em
contrário.
Na posição 84.31, a subposição de 1o nível que corresponde aos produtos ora
em análise é a 8431.4 - De máquinas ou aparelhos das posições 84.26, 84.29 ou
84.30:
A subposição 8431.4, por sua vez, encontra-se desdobrada em segundo nível
assim:

Assim, por não corresponder aos textos precedentes, os produtos aqui
analisados devem ser classificados na subposição residual de 2o nível 8431.49.
Neste ponto cabe a utilização Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1) que
define como as Regras Gerais de Interpretação serão utilizadas para definição do
enquadramento nos itens e subitens da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM):
REGRA GERAL COMPLEMENTAR No 1 (RGC1)
1.(RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
A subposição 8431.49 encontra-se desdobrada em nível regional (Mercosul) nos
seguintes itens:

Portanto, o item 8431.49.2, é o que corresponde aos produtos sob análise. [...]
[...]
A partir deste ponto encontra-se o conflito entre o Fisco e a Recorrente.
A Recorrente entende que o subitem a ser adotado seria o residual, a saber,
8431.49.29, enquanto a Fiscalização considera correta a classificação na NCM 8431.49.22.
Fl. 6801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

É fato que partes de lagartas (correntes, sapatas, buchas, elos e pinos) não se
confundem com a própria lagarta e, como visto acima, inexiste código com literalidade expressa
para essas partes.
Uma leitura rápida do desdobramento do Item 8431.49.2 facilmente leva a
classificação para o Subitem residual, 8431.49.29, como desejado pela Recorrente.
No entanto, a Fiscalização deixou bem claro que a conclusão para a classificação
correta da mercadoria demanda a utilização do RGC-1, a qual estabelece que as Regras Gerais,
assim incluídas as Notas de Seção, se aplicarão, mutatis mutandis, para a determinação do Item,
e dentro deste último, do Subitem correspondente.
Essa regra conduz novamente à Nota 2 b) para a determinação da classificação
dos produtos, em razão de que estes são exclusivos ou principalmente destinados a lagartas,
devendo ser classificados conjuntamente com as lagartas no código 8431.49.22.
Cumpre, novamente, transcrever a citada nota:
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma
máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma posição
(mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as consideradas na
alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas
ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22,
85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente tanto aos artigos da
posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28, classificam-se na posição 85.17;
Destaque-se que, antes de serem considerados partes de máquinas ou aparelhos da
posição 84.29, os produtos em comento são partes da própria lagarta, devendo ser com base
nessa premissa efetuada a classificação fiscal correta.
Assim, sem reparos a classificação realizada pelo Fisco.
Por fim, no que diz respeito à classificação fiscal constante dos laudos
apresentados aos autos pela Recorrente, corroboro as conclusões da decisão de piso de que tal
atividade (classificação fiscal) não deve constar de laudos técnicos, conforme art. 30, §1o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalvo, porém, que os aspectos técnicos desses documentos, quanto aos
produtos em análise, foram considerados tanto pela DRJ quanto por este Colegiado.
Dessa forma, nada a prover no presente tópico.
III.2 Da inaplicabilidade e do caráter confiscatório das multas
A Recorrente aduz que a aplicação da multa por meio do Auto de Infração possui
caráter confiscatório, abusivo e desproporcional, razão pela qual o lançamento deve ser
cancelado.
Socorre-se do princípio do não confisco, legalidade, capacidade contributiva e
direito a propriedade, bem como cita jurisprudência judicial com o intuito de amparar suas
alegações.
Fl. 6802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Analiso.
De inicio, destaco que essas alegações não constaram do recurso inaugural
(Impugnação) da Contribuinte, o que acarreta a preclusão de matéria não contestada, conforme
dispõe o art. 16, III, c/c o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por outro lado, não vejo prejuízo às partes em prestar os esclarecimentos a seguir,
apenas a título elucidativo quanto ao presente caso.
Pois bem. O Recurso Voluntário não é claro quanto à multa questionada, ou seja,
se diz respeito à multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, em razão da reclassificação
fiscal, ou se envolve a multa de ofício de 75% sobre a falta de tributos devidos no ato de registro
das DIs.
Por tais razões, tecerei considerações quanto às duas exigências.

Multa Regulamentar
O lançamento fiscal em análise serviu, ainda, para lavratura da multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, decorrente de erro na classificação fiscal adotada
pela Contribuinte.
Houve exoneração parcial desta exigência no âmbito da DRJ, no montante de R$
2.324.205,25, resultante do recálculo da multa por erro de classificação fiscal, com fulcro no
inciso I do §4o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro, o qual estipula que, ocorrendo mais de
um erro de classificação fiscal para os quais a classificação fiscal resultante seja a mesma, a
multa deve ser calculada pelo somatório dos valores aduaneiros das respectivas mercadorias, e
não individualmente por adição da Declaração de Importação.
No que diz respeito à parte remanescente, há pacificação neste Colegiado quanto à
manutenção dessa exigência, quando o julgamento do Recurso Voluntário concluir que a
classificação correta da mercadoria não é a adotada pela Recorrente, até mesmo na hipótese em
que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seja
igualmente incorreta, consoante Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Multa de Ofício
No que diz respeito à multa de ofício (75%), as conclusões do Relatório Fiscal
que embasaram esta exigência nos Autos de Infração estão assim expostas:
[...]
A falta de recolhimento dos tributos devidos no ato do registro da Declaração de
Importação enseja também a aplicação da multa de ofício sobre, prevista no artigo 44
e § 1o da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/07:
[...]
Transcrevo a citada fundamentação para a multa de ofício, art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 6803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Estando a referida multa prevista em lei, não compete a este Conselho apreciar
sua constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 6804
DF CARF MF
Documento nato-digital